Tribunal: TJMT
Processo: 1088349-79.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088349-79.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – ARBITRAMENTO QUE DECORRE DA RESCISÃO ANTECIPADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO E AOS TERMOS DE QUITAÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CLÁUSULA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA (ÊXITO) – RESCISÃO QUE IMPEDE O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PELO CAUSÍDICO – INCIDÊNCIA DO ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – TERMOS DE QUITAÇÃO QUE NÃO ABRANGEM TODO O PERÍODO DE ATUAÇÃO E NÃO AFASTAM O DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

A nulidade por julgamento extra petita não se configura quando o magistrado arbitra honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, uma vez que o arbitramento judicial é a via legal para remunerar o trabalho efetivamente prestado quando a remuneração final (êxito) é frustrada pelo contratante.

A existência de cláusulas prevendo pagamentos por etapas (volumetria/adiantamentos) não retira a natureza de êxito predominante do contrato, tampouco afasta o direito ao arbitramento proporcional, visto que tais valores iniciais, em regra, são abatidos da remuneração final, não servindo como quitação integral de todo o labor intelectual despendido ao longo de anos.

Conforme o entendimento do STJ, a rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários
ad exitum
configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva, autorizando o arbitramento imediato da verba sob pena de enriquecimento sem causa do cliente (Art. 129, CC).

Os "Termos de Quitação", embora existentes, possuem eficácia limitada aos períodos neles consignados e às verbas de natureza administrativa/adiantamento, não sendo aptos a conferir quitação genérica e futura sobre o direito ao arbitramento decorrente da ruptura contratual abrupta.

Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, mesmo para fins de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1088349-79.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 361808356) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação do banco e deu parcial provimento ao apelo da parte autora para majorar os honorários advocatícios arbitrados para a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de nulidade por julgamento extra petita, sob o argumento de que a decisão teria se afastado dos limites da causa, que estaria restrita à frustração de recebimento de honorários de êxito e não à remuneração proporcional ao longo do contrato.

Sustenta a existência de contradição quanto à condição suspensiva para o recebimento de valores, afirmando que a remuneração sobre a recuperação de crédito dependeria de evento futuro que não se implementou durante o patrocínio da embargada.

Aponta omissão e contradição no tocante à valoração das provas, especificamente quanto às cláusulas 6 e 17 do contrato de prestação de serviços e aos termos de quitação anual com renúncia expressa firmados entre as partes, defendendo a plena validade e eficácia desses documentos nos termos do artigo 320 do Código Civil.

Afirma que o julgado baseou-se em premissa fática equivocada ao considerar o pacto como sendo exclusivamente de risco (êxito), ignorando a natureza híbrida da remuneração que incluía pagamentos por volumetria e etapas processuais já adimplidas.

Questiona a fundamentação do quantum arbitrado, alegando ausência de proveito econômico nas ações paradigmas, e aponta erro material na distribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que determinam a necessidade de manifestação expressa sobre a validade da quitação e a comprovação de etapas pendentes de pagamento.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios acima apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes (Id. 363198368).

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado no Id. 366299363, nas quais defende a manutenção do julgado e alegando o caráter meramente protelatório do recurso, que buscaria apenas a rediscussão de matérias fáticas e o inconformismo com o resultado do julgamento.

Sustenta a inexistência de omissão ou contradição, reiterando que a ação de arbitramento é a via adequada pois o contrato rescindido unilateralmente não previa remuneração específica para a hipótese de resilição imotivada e antecipada, atraindo a incidência do artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Refuta a validade dos termos de quitação inseridos nos autos, classificando-os como genéricos, apócrifos e desprovidos dos requisitos legais do artigo 320 do Código Civil, por não identificarem valores, espécies de dívidas ou processos específicos.

Argumenta que a rescisão impediu o recebimento do êxito final após anos de labor, o que justifica a fixação proporcional dos honorários para evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Por fim, invoca a aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo nº 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação de honorários por apreciação equitativa em casos de rescisão unilateral de contrato advocatício, impondo a observância dos percentuais do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil sobre o proveito econômico ou valor atualizado da causa.

Requer a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE –– ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO –
POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem. Precedentes.
”

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O embargante suscita, preliminarmente, a nulidade do julgado por ser
extra petita
. No mérito, aponta omissões e contradições sobre a validade dos termos de quitação, a natureza do contrato (híbrido/êxito) e a ausência de proveito econômico nas ações paradigma.

Sustenta o embargante que o acórdão teria extrapolado os limites da lide ao condenar o banco com base na remuneração proporcional pelo trabalho realizado, enquanto a petição inicial teria focado na "perda da chance" de auferir honorários de êxito.

A preliminar não merece acolhimento.

O vício de
julgamento
extra petita
ocorre apenas quando a decisão concede algo diverso do que foi pedido ou se baseia em causa de pedir estranha à lide.

No caso, a ação é de Arbitramento de Honorários. O pedido mediato do autor é a fixação de uma remuneração justa pelo trabalho desempenhado.

Ao realizar o arbitramento, o julgador deve seguir o critério estabelecido pelo art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, que impõe a fixação em valor compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Portanto, decidir pelo arbitramento proporcional ao serviço prestado não é decidir fora do pedido; é aplicar a norma cogente que rege a matéria.

A fundamentação do autor sobre a "expectativa de êxito" é apenas um dos elementos para demonstrar o prejuízo sofrido com a rescisão, não limitando a atuação jurisdicional.

No mérito, o embargante busca rediscutir pontos que foram expressamente abordados no acórdão, visando, em última análise, a reforma do julgado por meio de via inadequada.

Quanto aos Termos de Quitação, o acórdão foi claro ao assentar que tais documentos, embora assinados, possuem caráter genérico.

Segundo o art. 320 do Código Civil, a quitação deve designar o valor, a espécie da dívida quitada, o tempo e o lugar do pagamento.

Os recibos apresentados pelo Banco não individualizam os processos objeto desta demanda, tratando-se de declarações amplas que não impedem o advogado de buscar o arbitramento proporcional pelo trabalho efetivo que não foi contemplado por pagamentos anteriores.

Sobre a natureza do contrato, o fato de existirem pagamentos por "volumetria" ou "etapas" (contrato híbrido) não retira do profissional o direito ao arbitramento de honorários contratuais quando o contrato é rescindido sem justa causa antes do seu término.

O arbitramento visa remunerar a dedicação e o zelo profissional que ultrapassam a mera remuneração administrativa por protocolo de peças, especialmente em causas que exigem monitoramento patrimonial contínuo, como as execuções ora analisadas.

No que concerne ao Tema Repetitivo 1.388 do STJ, registro que o valor fixado (R$12.000,00) atende à proporcionalidade do trabalho prestado nas duas ações executivas paradigma, considerando o tempo de atuação do escritório e as diligências realizadas (Bacenjud, Infojud etc.) em comarca diversa (Belém/PA).

O arbitramento por valor fixo, no caso concreto, revelou-se a medida mais adequada para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, mantendo-se o equilíbrio entre o proveito econômico potencial e o esforço despendido.

Quanto ao Tema 1.388 do STJ, mencionado pelo embargado em contrarrazões, este veda o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a um "questionário" de perguntas formulado pela parte, tampouco a mencionar todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja fundamentada e resolva a controvérsia, como ocorreu na espécie.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada de forma coerente e completa.

Assim, não há falar em omissão ou contradição, mas tão somente em pretensão de reexame do mérito, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026